Tribunal: STF
Processo: RHC 227946
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabricio Marques de Paula contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 784.888/RJ, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São João de Meriti/RJ, em 29.10.2019, julgou improcedente a denúncia, “para ABSOLVER o acusado FABRICIO MARQUES DE PAULA nas penas dos injustos penais previstos nos artigos 33, caput, e 35 c/c art. 40, III da Lei n. 11.343/2006, o que faço com arrimo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (e-doc. 6).



    3. Em 9.3.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0094244-49.2019.8.19.0001/RJ, interposta pelo Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro “d[eu] provimento ao reclame do Ministério Público, condenando o apelado Fabrício Marques de Paula como incurso nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, a 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 1.632 dias-multa, ambos em regime fechado”, Relatora do voto condutor do julgamento a Desembargadora Maria Sandra Kayat Direito (e-doc. 25). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO – RÉU ABSOLVIDO – ACOLHIMENTO DO RECURSO DO MP PARA CONDENAR O APELADO PELO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 - MATERIALIDADE E AUTORIA SEGURAMENTE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O APELADO – SÚMULA 70 DO TJRJ – OS POLICIAIS ESTAVAM EM OPERAÇÃO NA LOCALIDADE PARA REPRESSÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO TIVERAM A ATENÇÃO DESPERTADA PARA O APELADO, QUE TENTOU FUGIR AO AVISTAR A GUARNIÇÃO E, APÓS BREVE PERSEGUIÇÃO, PRENDERAM O RÉU COM 784,9G DE MACONHA E 74,5G DE COCAÍNA, EM ENVELOPES PLÁSTICOS, OSTENTANDO AS INSCRIÇÕES: ‘FAVELA DA LINHA, PÓ DE 15 SURPRESA’, ALÉM DE 02 RÁDIOS TRANSMISSORES LIGADOS NA FREQUÊNCIA DO TRÁFICO LOCAL – ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL NÃO PODEM SER DESPREZADOS, AINDA MAIS SE CONFIRMADOS POR UM DOS POLICIAIS QUE PARTICIPOU DA PRISÃO – NÃO SE PODE TRATAR COMO CASO DE FALTA DE PROVAS O JUSTIFICADO ESQUECIMENTO DOS FATOS POR UM DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO, POIS ELE FOI OUVIDO MAIS DE SEIS MESES DEPOIS DE EFETUAR A PRISÃO DO APELADO – A ANÁLISE DAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS QUE RESIDEM NO LOCAL DEVE SER FEITA COM CIRCUNSPECÇÃO E PRUDÊNCIA NA PONDERAÇÃO COM OS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI, QUE TÊM PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE, DENTRO DA PARCELA DE PODER PÚBLICO QUE SÃO DOTADOS, NUMA PREMISSA DE QUE OS ATOS FORAM PRATICADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI E QUE DIFERENCIAM SUAS PALAVRAS DAS EMANADAS POR AQUELAS - LEVANDO EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE FOI DETIDO O APELADO, A QUANTIDADE DE DROGAS ENCONTRADAS, TODAS EMBALADAS COM INSCRIÇÕES REFERENTES À FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, OS RÁDIOS TRANSMISSORES, BEM COMO TODA PROVA TESTEMUNHAL, CONFIRMADA ESTÁ A TESE DE QUE O APELADO PRATICAVA O TRÁFICO E ESTAVA ASSOCIADO PARA PRATICAR O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, QUE É LIDERADO PELO COMANDO VERMELHO - INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - REGIME FECHADO É O QUE MAIS SE ADEQUA AO CASO CONCRETO – NÃO HÁ COMO SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NOS ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06, A 10 ANOS, 10 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 1.632 DIAS-MULTA, AMBOS EM REGIME FECHADO” (fl. 2, e-doc. 25).



    4. Em 11.11.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0094244-49.2019.8.19.0001/RJ, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 784.888/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, “para reformar o acórdão de apelação e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau” (e-doc. 3).



    Em 22.11.2022, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, “CONCED[EU] PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para absolver o Paciente quanto ao crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionar a pena reclusiva imposta pelo delito de tráfico ilícito de drogas” (e-doc. 32).



    Em sessão virtual de 7.3.2023 a 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal (e-docs. 48 e 51) e por Fabricio Marques de Paula (e-docs. 49 e 52) em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JULGAMENTO IMEDIATO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. TEMA AFETO À REVISÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PORQUE VERIFICADA FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DELITO DE CONCURSO NECESSÁRIO. RÉU QUE FOI FLAGRADO, DENUNCIADO E CONDENADO SOZINHO. FLAGRANTE EM ÁREA DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA, APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS E RÁDIOS TRANSMISSORES. JURISDIÇÃO ORDINÁRIA QUE NÃO DECLINOU OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA DOS AGENTES PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO MODELO ACUSATÓRIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    1. A legislação processual vigente e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autorizam a prolação de decisão monocrática, antes da manifestação do Ministério Público. Precedentes.



    2. O habeas corpus ‘não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício’ (AgRg no HC n. 775.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe 1º/12/2022).



    3. Concluir que a Jurisdição ordinária não se valeu do melhor direito para condenar o Agravado não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 35 da Lei de Drogas (HC n. 172.128/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014).



    4. Os elementos relativos à estabilidade e à permanência exigidas pelo crime de associação para o tráfico foram deduzidos do fato de o Acusado ter sido preso em flagrante em comunidade dominada por facção criminosa, na posse de determinada quantidade de entorpecentes com etiquetas alusivas ao referido grupo criminoso e rádios comunicadores.



    5. Ocorre que, ao que consta, não houve investigação prévia ou qualquer elemento de prova capaz de apontar que o Agravado estava associado, de forma estável (sólida) e permanente (duradoura) a qualquer indivíduo – mesmo porque foi preso em flagrante, denunciado e condenado sozinho. Observa-se, inclusive, que não foi mencionado o lapso temporal durante o qual o Acusado supostamente estava associado a membros da referida facção criminosa.



    6. Considerando os fatos narrados e os precedentes desta Corte Superior sobre a matéria, tem-se que foi demonstrada tão somente a configuração do delito de tráfico de drogas, deixando a Jurisdição ordinária de descrever não apenas o concurso necessário de agentes, mas também fatos que demonstrassem o dolo e a existência objetiva de vínculo estável e permanente entre os agentes.



    7. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 48).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. REEXAME INCABÍVEL. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao valorar os elementos de convicção que constam nos autos, acolheu a irresignação recursal apresentada pelo Ministério Público, indicando a presença de prova suficiente a ensejar a responsabilização do Agravante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Nesse sentido, analisou a versão apresentada pelos policiais na fase investigatória e o depoimento exposto em Juízo. No ponto, ressaltou que pequenas incongruências na fase judicial não afastam a validade e a confiabilidade da prova testemunhal, quando valorada em contexto com as demais provas. 3. Para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que as “incongruências apontadas nos depoimentos das testemunhas de acusação, destacadas pelo magistrado de primeiro grau põem em dúvida a credibilidade dos mesmos, todavia, foram ignorados pela Corte local ao julgar a apelação do ora Recorrente” (fl. 16, e-doc. 59).



    Ressalta “que o acórdão de apelação não traz fundamentação idônea para reformar a sentença absolutória de primeiro grau, colocando o Recorrente em manifesto estado de constrangimento ilegal” (fl. 17, e-doc. 59). 



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “(...) entendendo o Impetrante estar suficientemente instruído o presente Habeas Corpus, e presentes os requisitos legais, requer o deferimento de liminar para que seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e provido, para reformar parcialmente o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para reformar o acórdão de apelação também quanto ao delito de tráfico de drogas, restabelecendo-se integralmente a sentença absolutória (...)



    VII – DO PEDIDO DE REFORMA:



    E assim, pelas razões alhures esposadas, requer o Recorrente a essa Excelsa Corte seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e provido, para reformar parcialmente o acórdão recorrido, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus para reformar o acórdão de apelação também quanto ao delito de tráfico de drogas, restabelecendo-se integralmente a sentença absolutória” (fl. 18, e-doc. 59).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro e o Ministério Público Federal apresentam contrarrazões e pedem o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o seu desprovimento (e-docs. 76 e 82).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o restabelecimento da sentença absolutória. Os argumentos seriam a insuficiência probatória para fundamentar a condenação por tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e o acórdão condenatório teria sido fundamentado em depoimentos testemunhais incongruentes, pois os depoimentos dos policiais dados em juízo seriam diferentes dos prestados em fase inquisitorial.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 784.888/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental interposto por Fabricio Marques de Paula, concluindo ser incabível em habeas corpus o revolvimento de fatos e provas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O Tribunal de origem, ao valorar os elementos de convicção que constam nos autos, acolheu a irresignação recursal apresentada pelo Ministério Público, indicando a presença de prova suficiente a ensejar a responsabilização do Agravante pelo crime de tráfico de drogas. Nesse sentido, analisou a versão apresentada pelos policiais na fase investigatória e o depoimento exposto em Juízo.



    Nesse ponto, ressaltou que pequenas incongruências na fase judicial não afastam a validade e confiabilidade da prova testemunhal, quando valorada em contexto com as demais provas. Nesses termos, confira-se (fls. 362-372; grifos diversos do original):



    ‘O magistrado de origem fundamentou sua decisão na falta de provas, alegando que as testemunhas não se recordavam dos fatos, o que é até explicável e aceitável, porquanto a colheita de seus testemunhos se deu cerca de seis meses depois da prisão em flagrante. Pequenas inconsistências nos depoimentos estariam plenamente justificadas, dado o grande lapso de tempo entre a prisão e as declarações dadas em juízo.



    Mas, ao contrário, uma das testemunhas, o policial militar Fagner do Nascimento, que participou da prisão dos apelados forneceu inúmeros detalhes sobre a atuação no caso e narrou os fatos com clareza, de forma a indicar a autoria de Fabrício.



    Necessário se faz destacar que este Tribunal sumulou entendimento no sentido de que os depoimentos dos policiais são merecedores de plena credibilidade, não podendo suas declarações desautorizar a condenação – Súmula 70 do TJRJ. Com efeito, motivo não há para que os militares atribuam, injustamente, aos recorridos o cometimento de conduta tão perniciosa.



    Em sede policial os agentes da lei disseram o seguinte: 



    George Miranda Rodrigues (doc. 17):



    'QUE no dia 24ABR23019 por volta das 14h3Omin estava em operação determinada pelo 21° Comando da PMERJ com companheiro de farda FAGNER,RG 85750; QUE a operação era na comunidade da linha, em São João de Merige tinha como finalidade o combate ao tráfico de drogas e outros afins; QUE ao passar pela Rua Comendador Luis de Mallos, altura do número 99,Engenheiro Belford perceberam a presença do nacional FABRICIO MARQUES DE PAULA; QUE FABRICIO tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pelo declarante com uma bolsa em seus braços; QUE foram encontrados dentro da bolsa com FABRICIO os seguintes materiais: substanciais entorpecentes aparentemente, rádios transmissores; QUE as O, embalagens com produtos entorpecentes tinham as seguintes inscrições: FAVELA DA LINHA, Pó DE 15 SURPRESA, MACONHA C. V.; QUE FABRICIO disse trabalhar para o tráfico local na função de gerente; QUE o rádio transmissor estava ligado; QUE FABRICIO estava em frente ao colégio educacional Santa Cecilia; QUE em seguida trouxe FABRICIO a está UPAJ para Apreciação da Autoridade Policial.'



    FAGNER DO NASCIMENTO (DOC. 19):



    'QUE no dia 24ABR23019 por volta das 14h30min estava em operação determinada pelo 21° Comando da PMERJ com companheiro de farda GEORGE,RG 101296; QUE a operação era na comunidade da linha, em São João de Meriti, e tinha como finalidade o combate ao tráfico de drogas e outros afins; QUE ao passar pela Rua Comendador Luis de Mattos, altura do número 99, Engenheiro Belford perceberam a presença do nacional FABRICIO MARQUES DE PAULA; QUE FABRICIO tentou fugir, mas foi perseguido e capturado pelo declarante com uma bolsa em seus braços; QUE foram encontrados dentro da bolsa com FABRICIO os seguintes materiais: substanciais entorpecentes aparentemente, rádios transmissores; QUE as embalagens com produtos entorpecentes tinham as seguintes inscrições: FAVELA DA LINHA, Pó DE 15 SURPRESA,MACONHA C. V.; QUE FABRICIO disse trabalhar para o tráfico local na função de gerente; QUE o rádio transmissor estava ligado; QUE FABRICIO estava em frente ao colégio educacional Santa Cecilia; QUE em seguida trouxe FABRICIO a está UPAJ para Apreciação da Autoridade Policial.'



    Os elementos colhidos na fase inquisitorial não podem ser desprezados, devendo sempre ser examinados como minucia e prudência dentro do conjunto probatório, com o fito de atingir a verdade dos fatos. [...]



    Pela prova oral produzida, ficou comprovado que os policiais estavam em operação na localidade para repressão ao tráfico de drogas, quando tiveram a atenção despertada para o apelado, que tentou fugir ao avistar a guarnição e, após breve perseguição, prenderam o réu com 784,9g de maconha e 74,5g de cocaína, em envelopes plásticos, ostentando as inscrições: 'FAVELA DA LINHA, PÓ DE 15 SUSPRESA', além de 02 rádios transmissores ligados na frequência do tráfico local.



    É sempre bom salientar que a versão apresentada pelos policiais na Delegacia se deu baseada no que vivenciaram no momento da prisão e da apreensão das drogas e do rádio transmissor, além do fato de terem afirmado que o local é conhecido ponto de venda de drogas da perigosa facção criminosa 'Comando Vermelho'.



    Verifica-se que os depoimentos prestados extrajudicialmente pelos dois agentes da lei, quanto as declarações de Fagner em juízo foram unânimes e harmônicas com as demais provas produzidas nos autos, restando evidente o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico.



    Não se pode tratar como caso de falta de provas o justificado esquecimento dos fatos por um dos policiais envolvidos na operação, repita-se, pois eles foram ouvidos mais de seis meses depois de efetuar a prisão do apelado.



    Além disso, tudo o que foi dito em sede policial está de acordo com as declarações de Fagner em juízo, rechaçando, assim, a fragilidade do contexto probatório que, ao contrário, é suficiente para a condenação.



    Não vejo qualquer contradição entre os depoimentos prestados pelos agentes da lei em sede policial e em juízo. Ao contrário, um complementa o outro e, decorridos cerca de seis meses após os fatos, é natural que os policiais não se recordem exatamente da operação.



    O magistrado sentenciante também fundamentou a absolvição nas declarações das testemunhas de defesa, em especial as palavras de Renata, que teria presenciado a atuação dos militares, afirmando que o apelado não tentou se evadir do local e de Sarah, que estava no momento da revista ao imóvel e declarou não ter sido encontrada qualquer droga na casa.



    O desafio que enfrentamos na hipótese é a harmonização das perspectivas envolvidas: policiais militares, testemunhas e informante.



    Como é de sabença geral, nas comunidades dominadas por facções criminosas, em especial a perigosa 'Comando Vermelho', infelizmente os moradores, sob medo e coação, obedecem ao poder paralelo que atua nas regiões, sendo certo que a análise das declarações das testemunhas que residem no local deve ser feita com circunspecção e prudência na ponderação com os depoimentos dos agentes da lei, que têm presunção relativa de legitimidade, dentro da parcela de poder público que são dotados, numa premissa de que os atos foram praticados em conformidade com a lei e que diferenciam suas palavras das emanadas por aquelas. [...]



    A sentença fala ainda em necessidade de absolvição pelo fato de as testemunhas de acusação terem omitido o fato de a diligência e prisão terem sido na casa da irmã do apelado.



    Em análise aos depoimentos prestados em juízo, pude perceber que a fala sempre foi no sentido de terem adentrado a uma residência e de que no quintal havia várias casas.



    Pois bem, exigir que durante a prisão em flagrante, que traz certeza visual aparente do cometimento dos delitos, os agentes de segurança saibam ou se lembrem que o imóvel era da irmã do recorrido não faz qualquer diferença, pois naquele local, independentemente de quem é o proprietário, ocorreram os crimes narrados na denúncia.



    Em sendo assim, não há motivos para afastar a validade do depoimento dos policiais militares que atuaram na prisão do apelado, porquanto nada foi provado que afaste essa presunção relativa de seus atos. Ao contrário, na conjugação das declarações deles e das testemunhas, devemos fazer prevalecer as do agente público.



    Além disso, é irrelevante para a configuração do delito de tráfico que o apelado não tenha sido surpreendido comercializando a droga, pois a conduta que lhe é imputada é de ter em depósito, possuir e guardar, para fins de tráfico, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não sendo exigido, na hipótese, o dolo específico, vale dizer, a consumação do ilícito de tráfico de drogas não exige qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega da coisa, bastando a simples posse da droga.’



    Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. A propósito: (...)



    Nesse contexto, o que se pretende no writ é o inadmissível reexame do mérito da ação penal, sob o argumento de que as provas produzidas na instrução criminal não são suficientes para ensejar a condenação.



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 3-7, e-doc. 52). 



    9. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de absolvição por insuficiência probatória, pela necessidade de reexame de fatos e provas, pois, além de o ato praticado pelo recorrente ter sido presenciado pelas testemunhas policiais, as instâncias ordinárias fundamentaram a condenação no conjunto probatório constante dos autos.



    A decisão da instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias judiciais seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.571-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ‘livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo’ (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. (...) Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, ‘as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial’. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 224.437-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.144-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.9.2022).



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora